Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-76.2022.8.11.0026
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000089-76.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIA PAULINA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 812.715.221-87 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE DÉCIMO QUARTO SALÁRIO - LEI MUNICIPAL 1.537/2021 GARANTIA DO DIREITO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO – SERVIDORA ATUALMENTE NO CARGO DE COORDENADORA DA UNIVERSIDADE (UAB) – AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

Tanto a Lei Federal (Lei n. 14.11/2020), quanto a Lei Municipal (Lei. n. 1.537 /2021) são claras no sentido de que somente têm direito ao recebimento de valores oriundos do FUNDEB, no caso de Arenápolis/MT, o denominado 14º salário, aqueles profissionais que estejam em efetivo exercício na educação básica. O que não se amolda ao caso.

Desse modo, não há previsão legal que embase o pedido da apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por MARCIA PAULINA DOS SANTOS PINHEIRO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000089-76.2022.8.11.0026, que
DENEGOU a ordem pretendida, julgando improcedente o pedido de segurança contido na inicial
.

A Apelante alega que é funcionária pública do município de Arenápolis/MT, lotada na Secretaria Municipal de Educação e cedida pelo município ao Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizada na cidade de Arenápolis, onde desempenha a função de Coordenadora do Polo de Apoio da UAB.

Assevera que, no mês de dezembro de 2021, o Município não realizou o pagamento do 14º salário, conforme previsto na legislação municipal para os servidores da educação básica do município, sob a justificativa de ocupar cargo de confiança como Coordenadora da UAB.

Explica que, no dia 23 de dezembro de 2021, foi sancionada a Lei Municipal 1.537/2021, que dispõe sobre o pagamento do décimo quarto salário aos profissionais da educação básica do município de Arenápolis-MT, a qual não prevê exceção para o inadimplemento.

Salienta que o ato do apelante se afigura arbitrário, ao realizar interpretação restritiva da referida legislação municipal, para limitar a concessão do décimo quarto salário.

Com base nos argumentos, requer o provimento do recuso para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido da
inicial, para que seja reconhecido o direito da Apelante de receber o décimo quarto salário previsto na Lei Municipal 1.537/2021.

A parte agravada não apresentou contrarrazões aos recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 200432664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por MARCIA PAULINA DOS SANTOS PINHEIRO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000089-76.2022.8.11.0026, que
DENEGOU a ordem
pretendida, julgando improcedente o pedido de segurança contido na inicial, deixando de determinar a autoridade acoimada coatora que proceda ao pagamento do décimo quarto salário previsto na Lei Municipal nº 1.537/21.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,

situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Como visto a apelante busca o recebimento do décimo quarto salário.

Pois bem.

Conforme se pode observar pelos documentos acostados aos autos, em que pese ser a impetrante professora de educação física de provimento efetivo junto ao Município de Arenápolis/MT, atualmente, está cedida pelo Município para exercer o cargo de Coordenadora do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), de modo que não está inserida na educação básica, requisito indispensável para perceber o 14º salário com o abono advindo de recursos do FUNDEB.

Como é sabido, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), constante no art. 212-A, da Constituição Federal, têm recursos que são destinados exclusivamente a todas as etapas da Educação Básica.

O FUNDEB é regulamentado pela Lei n. 14.11/2020, que em seu art. 26 dispõe o seguinte: Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Transformado em § 1º pela Lei nº 14.276, de 2021)

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021)

III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial.(Incluído pela Lei nº 14.276, de 2021)

Com o fim de regulamentar os profissionais da educação básica, o art. 61 da Lei 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional) dispõe o seguinte:

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

No que se refere a Lei Municipal nº 1.537/2021, dispõe:

“Art. 1º. Fica autorizado o pagamento do décimo quarto salário aos profissionais da educação básica do Município de Arenápolis/MT, no mês de dezembro de 2021.

Parágrafo único: O pagamento a que se refere este artigo, tem como fundamento a obrigação dos percentuais a serem investidos pelo Município de Arenápolis/MT, na Educação Básica.

Art. 2° As despesas referentes a execução da presente Lei, ocorrerão por conta do Executivo Municipal de Arenápolis/MT. (...)”

Vê-se, portanto, que a agravada não se enquadra como profissional da educação básica, pois está em exercício, não como professora de educação física, mas, sim, como coordenadora da UAB, que corresponde ao ensino superior, portanto, não faz jus ao recebimento do 14º salário.

Portanto, tanto a Lei Federal (Lei n. 14.11/2020), quanto a Lei Municipal (Lei. n. 1.537 /2021) são claras no sentido de que somente têm direito ao recebimento de valores oriundos do FUNDEB, no caso do Município de Arenápolis/MT, o denominado 14º salário, àqueles profissionais que estejam em efetivo exercício na educação básica.

Desse modo, não há previsão legal que embase o pedido da apelante.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALOR RELATIVO A REFLEXO DE HORAS EXCEDENTES SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO TJMT E DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em síntese, a Reclamante aduz que é professora efetiva do Município de Cuiabá, tendo exercido no ano de 2015 as denominadas “horas excedentes”, razão pela qual pretende o recebimento do reflexo de horas excedentes trabalhadas sobre o décimo terceiro salário recebido em 2015.

2.

Com efeito, não há como reconhecer o direito da Reclamante, visto que não há na Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, qualquer previsão acerca do pagamento do décimo terceiro salário com a incidência do reflexo de horas excedentes pretendido.

3.

Ademais, impende destacar que o pagamento do reflexo do valor recebido a título de horas extras é inerente ao regime celetista e, portanto, inaplicável ao caso. Aliás, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIV, assim estabelece: “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

4.

No mesmo sentido, eis o julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO

DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

RECURSAL – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –

RECEBIMENTO DO REFLEXO DE HORAS EXCEDENTES LABORADAS SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO

SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA

REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (...) A Constituição

Federal expressamente prevê que o 13º salário é devido com base na remuneração integral do servidor, o que não inclui verbas de natureza transitória,

sendo certo que as disposições da CLT não se aplicam ao servidor estatutário (CRFB, art.

39, § 3º). A Lei Complementar n. 220,

de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais

da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá,

que revogou a Lei n. 4.594/04, não prevê a possibilidade de reflexo dessas

horas excedentes, sobre o décimo terceiro salário, não sendo cabível, pois, o

pagamento a este título, sob pena de afronta ao princípio da legalidade,

insculpido no art. 37, caput, da CRFB.

(Apelação / Remessa Necessária 69173/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE

21/06/2017) (Grifei)

5.

Aliás, destaco que a E. Turma Recursal já se

manifestou pela improcedência dos pedidos iniciais ante a ausência de

previsão em casos análogos, a exemplo do processo

1000660-35.2016.8.11.0001 de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves

Corrêa.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero

como fundamento para julgar este recurso: “A parte autora alega que, no ano de 2015, exerceu

horas excedentes, cuja natureza compara-se às horas extras, que não foram

contabilizadas sobre a gratificação natalina. Assim, objetiva a declaração do

direito e o recebimento no valor de R$ 1.023,14 (mil e vinte e três reais e

quatorze centavos). Consoante recentes decisões do Tribunal de Justiça de

Mato Grosso, os reflexos das horas extras devidamente comprovadas somente são

devidos, se estiverem previstos na legislação municipal. Cite-se: Apelação /

Remessa Necessária 64421/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado

em 25/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016; Ap 100798/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE

14/07/2015) (...)Desse modo, a alteração legislativa acerca da gratificação

natalina preceitua que não será considerada para cálculo de qualquer

vantagem pecuniária. Portanto, inexistindo previsão legal, mostra-se

improcedente a pretensão autoral.”

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
(N.U 1000659-50.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024